Tribunal: STF
Processo: ARE 1557437
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-28
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE. INSUFICIÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o julgado da Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, na Apelação Criminal n. 0003652-67.2012.4.03.6181, que deu parcial provimento ao recurso de Weslley Allan Spinelli apenas para “alterar para o aberto o regime inicial de cumprimento de sua pena privativa de liberdade” 
(fl. 66, e-doc. 190).



    2. Em 31.5.2016, a Oitava Vara Federal Criminal de São Paulo condenou o agravante e outros corréus às penas de três anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e dezesseis dias-multa, pela prática do delito previsto nos incs. II e IV do § 4º no art. 155 do Código Penal (furto mediante fraude) (e-doc. 24).



    3. Na Apelação Criminal n. 0003652-67.2012.4.03.6181, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu parcial provimento ao recurso defensivo para “alterar para o aberto o regime inicial de cumprimento de sua pena privativa de liberdade” (fl. 66, e-doc. 190). Esta a ementa:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO MEDIANTE FRAUDE CONTRA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. OPERAÇÃO PRESTADOR. CLONAGEM DE CARTÕES MAGNÉTICOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DE TODOS OS RÉUS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO CONHECIDO. SENTENÇA QUE CONCEDEU AOS RÉUS O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA NÃO CONFIGURADA. CONDUTAS DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADAS. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DA APLICAÇÃO DA EMENDATIO LIBELLI NA SENTENÇA SEM QUE AOS RÉUS TENHA SIDO OPORTUNIZADA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA. READEQUAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS FEITA PELO MAGISTRADO SINGULAR IRRETOCÁVEL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DOS RÉUS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES. TERCEIRA FASE. MANUTENÇÃO DO AUMENTO DECORRENTE DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DAS PENAS DE DOIS RÉUS. JUSTIÇA GRATUITA. APRECIAÇÃO QUE COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. APELAÇÃO DE UM DOS RÉUS PARCIALMENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA NA PARTE CONHECIDA, E PROVIDA EM PARTE A INTERPOSTA POR UM DOS QUATRO DEMAIS RÉUS” (fl. 67, e-doc. 190).



    4. No recurso extraordinário, a defesa do agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93, ambos da Constituição da República (e-doc. 214).



    Afirmou que, “no caso em tela, a presente denúncia, ao menos em relação acusado Wesley, não preenche os requisitos legais previstos no art. 41, do CPP, inviabilizando o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, verdadeiras garantias constitucionais. Com efeito, a denúncia revela-se completamente vazia em relação ao ora Recorrrente Wesley, não sendo clara e objetiva em relação a sua participação na empreitada delitiva” (fl. 8, e-doc. 214).



    Sustentou que “o Réu Weslley Allan Spinelli deve ser absolvido das acusações a ele imputadas na ação penal em tela, pois, conforme se verifica da atenta e completa leitura dos Autos, não há qualquer prova de que ele tenha perpetrado ou sequer participado da prática dos delitos ora apurados, inexistindo, portanto, provas suficientes para a condenação” (fl. 10, e-doc. 214).



    Defendeu que “ainda que assim não fosse, os diálogos colacionados na 
r. sentença de primeiro grau como prova da materialidade e autoria delitiva, ainda que eventualmente possam ser utilizados como instrumento de prova no tocante ao crime de formação de quadrilha ou bando, objeto de condenação em processo diverso, não constituem prova cabal do crime de estelionato ou furto, objeto da presente ação” (fl. 25, e-doc. 214).



    Ressaltou que “a própria sentença não é clara o suficiente quanto a conduta praticada pelo ora Apelante, o número de vezes em que ele teria incorrido em crime, bem como ao prejuízo causado” (fl. 27, e-doc. 214).



    Asseverou que “todas as situações mencionadas na r. sentença recorrida como fonte justificadora para a exacerbação da pena-base não restaram demonstradas nos Autos, sendo que, sequer, qualquer pessoa que teve a sua conta fraudada fora ouvida nos Autos” (fl. 29, e-doc. 214).



    Pediu fosse “o recurso extraordinário admitido, e no mérito provido, nos termos acima propostos, tornando nulo ou reformando o v. acórdão ora recorrido, nos termos acima apresentados” (fl. 31, e-doc. 214).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, pedindo fosse inadmitido o recurso e, no mérito, desprovido (e-doc. 217).



    5. A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da Terceira Região inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência da Súmula 
n. 636 deste Supremo Tribunal e ofensa reflexa à Constituição da República (e-doc. 221). 



    6. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que “houve a devida demonstração da repercussão geral, sendo o recurso tempestivo e as matérias nele aduzidas sido objeto de prequestionamento, havendo, no mais, a demonstração da afronta do v. acórdão então recorrido ao texto constitucional” (fl. 6, e-doc. 226).



    Argumenta que “as contrariedades e/ou negativa de vigência à Constituição Federal podem ser observadas sem a necessidade de adentrar ao conjunto probatório ou ordenamento jurídico infraconstitucional, bem como foram objeto de prequestionamento em âmbito de apelação, tratando-se, pois, de matéria que muito mais envolve a nulidade do que o mérito propriamente dito da ação” (fl. 9, e-doc. 226).



    Pede “seja o agravo em recurso extraordinário admitido, e no mérito provido, nos termos acima propostos” (fl. 10, e-doc. 226).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões, pedindo o não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, o desprovimento do recurso (e-doc. 229).



    Examinados os elementos havidos nos autos eletrônicos, DECIDO.  



    7. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de ser insuficiente a mera indicação de ter a matéria discutida no recurso extraordinário repercussão geral. A parte deve demonstrar, com argumentos objetivos, relevância econômica, política, social ou jurídica a transcender o interesse das partes.



    Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para efeito da repercussão geral, há de se considerar a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    Não basta afirmar a relevância da matéria, sendo ônus exclusivo do agravante demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu na espécie.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada no recurso extraordinário interposto para demonstrar a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza exame do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 
n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017). ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, requisito não observado pela recorrente. II - Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC” (ARE n. 924.553-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO QUE NÃO PODE SER CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.480.899-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.5.2024).



    9. Ainda que fosse possível superar esse óbice processual, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teria o agravante.



    10. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteou o reconhecimento de afronta aos 
incs. LIV e LV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93, ambos da Constituição da República, para que seja reconhecida a fragilidade das provas utilizadas para condenar Weslley Allan Spinelli, com a consequente absolvição do agravante pela prática do crime de extorsão mediante fraude e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria imposta pelas instâncias antecedentes.



    11. Quanto às alegações de contrariedade aos incs. LIV e LV do 
art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral no argumento de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO 
DA MINORANTE DO § 4º DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRETENDIDA PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.538.532-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.4.2025).



    12. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    No julgamento do Agravo de Instrumento n. 791.292-QO-RG/PE, Tema 339 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (DJe 13.8.2010).



    13. Ademais, para rever a conclusão do Tribunal de origem, de que os “diálogos interceptados revelam, cabalmente, a participação do réu na empreitada delitiva” (fl. 46, e-doc. 190) seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal Federal. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FACILITAÇÃO DE DESCAMINHO. MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.436.183-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 20.6.2023).



    “Agravo regimental. Recurso extraordinário com agravo. Direito penal eleitoral. Busca e apreensão. Ilicitude da prova. Não ocorrência. Elementos fortuitamente encontrados. Precedentes. Reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 
nº 279/STF. Não provimento. (...)



      3. Não há como alterar, na via recursal extraordinária, tais premissas vinculadas ao exame do caderno fático-probatório dos autos. Vale dizer: a existência de mandado de prisão previamente expedido em processo penal diverso, a situação de flagrância e a autorização do ora agravante para ingresso dos policiais em sua residência inviabilizam o acolhimento da tese de ilicitude da prova colhida mediante busca e apreensão. 



    4. Quanto à revisitação de tais elementos e premissas, impõe-se a barreira da Súmula nº 279/STF. 



    5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.427.332-AgR, Relator o Ministro Dias Toffli, Segunda Turma, DJe 5.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. RÉU QUE NÃO ERA ALVO DAS INVESTIGAÇÕES. SERENDIPIDADE. NECESSIDADE 
DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    III – Nos termos da Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.322.529-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.6.2021).



    14. O pedido de retificação da dosimetria da pena também não comporta provimento.



    O Tribunal federal concluiu:



    “5. WESLEY ALLAN SPINELLI



    Tal como no cálculo das penas dos demais apelantes, o juízo singular valorou negativamente a culpabilidade do réu e as circunstâncias e consequências do crime, aplicando sobre a pena mínima um aumento de 1/12 (um doze avos) para cada vetor negativo, em razão do prejuízo causado ter sido de R$ 14.951,47 (quatorze mil, novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos), bastante inferior àqueles resultantes das condutas dos demais. Mantém-se inalterada, portanto, a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.



    Agravantes e Atenuantes



    Na segunda fase do cálculo, não há agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas, razão pela qual a pena permanece no mesmo patamar.



    Causas de Diminuição e de Aumento



    No passo final do dimensionamento, incide a causa de aumento atinente à continuidade delitiva, pois o crime foi praticado 35 (trinta e cinco) vezes, o que motivou o incremento da pena em 1/3 (um terço), fração que, embora inferior à que seria cabível, deve ser mantida, ante a inexistência de recurso do órgão de acusação.



    Em razão disso, a pena final é de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, mantido o valor da unidade pecuniária em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.



    Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade



    Deixou o juízo singular de converter a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos em razão da valoração desfavorável de vetores do art. 59 do Código Penal e por considerar que tal medida não preencheria devidamente o necessário caráter de prevenção geral da pena.



    Com efeito, além de terem sido valoradas desfavoravelmente a culpabilidade do réu e as circunstâncias e consequências do crime, foi ele responsável pela realização de 35 (trinta e cinco) operações fraudulentas, que resultaram em um prejuízo de 14.951,47 (catorze mil, novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos).



    Aliás, o número de delitos cometidos, conforme o entendimento cristalizado na Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça (acima transcrita), autorizaria o incremento de 2/3 (dois terços) sobre a pena intermediária, de maneira a elevá-la ao patamar de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, que obstaria, de plano, a conversão.



    A aplicação de aumento inferior em razão da continuidade delitiva, assim, embora benéfica ao réu, não retira a gravidade de sua conduta nem, portanto, deixa de recomendar a manutenção da pena privativa de liberdade.



    Rejeita-se, portanto, o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    Regime de Cumprimento da Pena Privativa de Liberdade



    Por outro lado, deve o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade ser abrandado para o ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal.



    Da Pena Definitiva



    Fica a pena privativa de liberdade imposta a WESLEY ALLAN SPINELLI mantida em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, abrandado, porém, para o ABERTO o regime inicial de cumprimento, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos” (fls. 64-65, e-doc. 190).



    Para rever a conclusão do Tribunal de origem sobre a fixação da pena-base, considerando o grau de nocividade da conduta empreendida pelo agravante, seria imprescindível reexame de fatos e provas e da matéria infraconstitucional (Código Penal), a que não se presta o agravo em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO À LUZ DA MOLDURA FÁTICA DOS AUTOS. REINCIDÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido” (ARE 
n. 1.341.000-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 28.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. (…) REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA 
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.321.039-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RÉU REINCIDENTE: MOTIVO IDÔNEO PARA FIXAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS SEVERO. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a reincidência do réu é motivo idôneo para fixação de regime de cumprimento de pena mais severo. (…) V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.328.824-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.8.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora